Tribunal: TJMT
Processo: 1011264-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011264-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS -

ART. 300 DO CPC/2015 –
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.

Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Cominatória com Pedido de Tutela de Urgência n. 1014741- 53.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de suspender a cobertura médico-hospitalar do plano de saúde firmado com a parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

A agravante diz que “
para a modalidade do plano ora reclamado, não se aplica as regras dos planos individuais, já que se trata de adesão em modalidade diversa daquela. Também é diferente os termos de rescisão do contrato, já que as regras de cancelamento estão presentes na avença entre as partes
”.

Aduz que, além se ser autorizada pela Resolução Normativa 412, 195 e a Lei 9.656/98, a rescisão contratual imotivada, após 12 meses de vigência do contrato, foi expressamente pactuada, bem como que foi respeitada a notificação prévia com 60 dias de antecedência.

Discorre sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende indevida além de ser excessiva, bem como quanto ao prazo para o cumprimento da determinação.

Efeito suspensivo indeferido (Id. nº 131616165).

Contraminuta no Id. 133910659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Conforme se extrai dos autos, a agravada celebrou com a agravante contrato de plano de saúde empresarial em 12-03-2018. Contudo, foi surpreendida com notificação extrajudicial informando a rescisão imotivada do contrato, fato que causou estranheza à agravada, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.

Diante disso, ingressou em juízo e obteve a tutela de urgência para determinar à agravante que se abstenha de suspender o plano.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

No presente caso e em análise primária,
o primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que, conforme documentos dos autos de origem, a agravada está totalmente quite com seus encargos contratuais.

Já o perigo de dano
está presente na hipótese de que, embora seja possível a resilição unilateral imotivada nos pacotes coletivos empresarias, o plano de saúde deve manter a cobertura para os beneficiários que estiverem em tratamento e/ou internados, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, isto é, a preservação da saúde, além de violar os princípios da boa-fé contratual, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. POSSIBILIDADE
. NORMA DO ART. 13, INCISO II, DA LEI 9.656/1998 QUE INCIDE APENAS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS OU FAMILIARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO NESSE PONTO.
MANUTENÇÃO, PORÉM, DO PLANO DE SAÚDE PARA OS BENEFICIÁRIOS QUE ESTIVEREM INTERNADOS OU EM TRATAMENTO MÉDICO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE DE CONTRATAR QUE DEVE SER EXERCIDA NOS LIMITES E EM RAZÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. BENS JURIDICAMENTE TUTELADOS PELA LEI DE REGÊNCIA - SAÚDE E VIDA - QUE SE SOBREPÕEM AOS TERMOS CONTRATADOS
. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 8º, § 3º, B, DA LEI 9.656/1998, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal é definir se, a par da adequação da tutela jurisdicional prestada (omissão no acórdão recorrido), é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, bem como se operam ou não efeitos em relação aos beneficiários que estão com tratamento médico em curso.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese, pois todas as questões suficientes ao julgamento da causa foram devidamente analisadas no acórdão recorrido.

3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual proclama ser perfeitamente possível a resilição unilateral e imotivada de contrato coletivo de plano de saúde, desde que cumprido o prazo de vigência de 12 (doze) meses, bem como haja notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, uma vez que o art. 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, incide tão somente nos contratos individuais ou familiares.

4.
Entretanto, não obstante seja possível a resilição unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, deve ser resguardado o direito daqueles beneficiários que estejam internados ou em pleno tratamento médico, observando-se, assim, os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
. 4.1.
Com efeito, a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual, impondo-se a manutenção do vínculo contratual entre as partes até que os referidos beneficiários encerrem o respectivo tratamento médico
. 4.2.
Ademais, não se pode olvidar que a própria Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/1998) estabelece, em seu art. 8º, § 3º, alínea b, que as operadora privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, desde que garanta a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento médico, dentre outros requisitos
. 4.3. Assim sendo, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica da referida lei, é de se concluir que o disposto no art. 8º, § 3º, alínea b, da Lei n. 9.656/1998, que garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, deverá ser observado não só nos casos de encerramento das atividades da operadora de assistência à saúde, mas também quando houver resilição unilateral do plano de saúde coletivo, como ocorrido na espécie, razão pela qual deve ser restabelecida a sentença
de procedência parcial do pedido.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n.º 1818495 SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, julg. 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, verifica-se pelos documentos juntados que ao menos dois beneficiários são portadores de doenças graves, como câncer de cólon com metástase hepática e doença renal crônica em estágio V, e estão em tratamento e/ou internados (Id. nº 82550895).

Desse modo, para que não haja prejuízo à saúde dos dependentes, tendo em vista que é necessário que se averigue quais necessitarão manter a cobertura, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

A agravante insurge-se também contra a multa diária de R$1.000,00 por descumprimento da ordem judicial.

Não procede o argumento de que a penalidade não pode ser mais vantajosa à agravada do que o cumprimento da obrigação em si, haja vista que o objeto da lide diz respeito à saúde.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aqui especificamente ela nem sequer foi aplicada, tampouco foi delimitado o montante devido para que a agravante defenda sua exorbitância. Dessa maneira, o
quantum
fixado não comporta alteração, pois está adequado à sua finalidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.
(...) 4. Recurso não provido. (AGI nº. 20150020253007, 2ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALDIADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) A astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. (Agravo de Instrumento nº. 38280/2016, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 11/05/2016) (sem destaques no original).

Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022